Tribunal: TJPA
Processo: 0007354-74.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007354-74.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GERLANDIA PEREIRA DIAS, FLAVYA STEFANINI DANTAS SANTANA, G P DIAS CONFECCOES - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007354-74.2013.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

AGRAVADA:
G P DIAS CONFECÇÕES LTDA e OUTROS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO VIA POSTAL. CONSIDERA-SE COMO DATA DE INTERPOSIÇÃO A DATA DA POSTAGEM. ART. 1003,
§ 4º DO CPC. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.Recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO contra a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ser intempestiva;

2.A questão em discussão consiste em determinar se a Apelação é tempestiva e qual o marco temporal para início da contagem do prazo de recurso interposto via postal;

3.A
tempestividade do recurso remetido via postal é contada da data da postagem, conforme disposto no § 4º, do art. 1003 do CPC;

4.
Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias;

5.
Agravo Interno e Apelação conhecidos e providos.

Teses de julgamento: “1. A data da postagem é o marco inicial para contagem da tempestividade do recurso interposto via postal. 2. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1003, § 4º e
art. 485, III e § 1º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática de Id. 4546728, prolatada pelo magistrado que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Maria Bezerra Júnior, que não conheceu monocraticamente do recurso de Apelação por entender que não preenchia os requisitos de admissibilidade ante a sua intempestividade.

Nas razões recursais (Id. 4883542), o Agravante arguiu que a Apelação é tempestiva, na medida em que foi interposta via Correios, dentro do prazo legal, e que estão presentes as condições necessárias para o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática guerreada para dar seguimento ao recurso de Apelação interposto.

Sem contrarrazões da parte Agravada (Id. 5144580).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a seu julgamento.

O Agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática, uma vez que teria havido erro na apreciação da tempestividade do recurso de Apelação
.

Como se observa, o recurso de Apelação foi postado nos Correios e, neste caso, para aferição da tempestividade do recurso remetido via postal, é considerada como data de interposição a data de postagem, conforme disposto no § 4º do art. 1003 do CPC.

No caso, observo que a decisão monocrática levou em consideração como marco de interposição da peça recursal a data de protocolo constante na folha de rosto do recurso (Id. 2806134, fl. 01), qual seja, 08/08/2016 para considerar o recurso intempestivo, entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a Apelação foi postada via Correios em 29/07/2016, conforme carimbo postal constante na folha de capa do recurso (Id. 2806134, fl. 01), sendo a data do carimbo compatível com a indicada no recibo eletrônico de postagem da agência recebedora (Id. 2806133, fl. 24).

Ainda, consta nos autos certidão (Id. 28066134, fl. 15) que corrobora a referida data de protocolo postal em 29/07/2016 indicando a tempestividade da Apelação, que tinha como prazo final 02/08/2016.

Sendo assim, por ser tempestiva a Apelação, passo ao julgamento do seu mérito.

Nas razões recursais da Apelação (Id. 2806134), o Banco alegou, em suma, que não foi observado o art. 485, § 1º do CPC, uma vez o Autor não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e que o processo foi extinto por abandono da causa sem requerimento do Réu em afronta à Súmula 240 do STJ. Ao final, requer o conhecimento do recurso para anular a sentença de piso que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito nos moldes do art. 485, III do CPC.

Sem contrarrazões.

Assiste razão ao Recorrente.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, a qual foi julgada extinta sem resolução do mérito em razão de o processo ter ficado paralisado por mais de trinta dias sem que a parte Autora efetuasse o pagamento das custas para a renovação da citação dos Réus (Id. 2806132).

Outrossim, o Apelante aduz que o processo foi extinto por abandono da causa sem requerimento do Réu em afronta à Súmula 240 do STJ. Dispõe a referida Súmula sobre a necessidade de requerimento do Réu para extinção do processo por abandono da causa pelo Autor. A referida Súmula é inaplicável ao caso concreto, considerando a ausência de citação válida dos Réus.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AÇÃO RESCISÓRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉRCIA DO AUTOR EM REGULARIZAR O PÓLO PASSIVO DA LIDE, CONSIDERANDO O FALECIMENTO DO RÉU. REITERADAS INTIMAÇÕES À DEMANDANTE PARA SANAR O DEFEITO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO POR INÉRCIA NECESSITA DE REQUERIMENTO DA RÉ.
SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. RECURSO QUE NÃO APONTA NA DECISÃO QUALQUER CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE, OU QUALQUER FALHA QUE JUSTIFIQUE A CORREÇÃO DO JULGADO, NEM MESMO QUANTO A SEU FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – Ação Rescisória – Nº 0001130-54.2006.8.14.0000 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – Câmaras Cíveis Reunidas – Julgado em 21/09/2010). (grifamos)

Ainda, o Apelante alega que o Autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

No caso, foram determinadas diligências para a citação dos requeridos a requerimento do Autor (Id. 2906131, fl. 35). Entretanto, consta nos autos certidão indicando a falta de manifestação quanto ao recolhimento de custas da diligência (Id. 2906131, fl. 37). Ato contínuo, a parte foi intimada, através de seu patrono, via DJE, para manifestar interesse no prosseguimento do feito (Id. 2906131, fl. 38) e não o fez, conforme certidão acostada aos autos (Id. 2906131, fl. 39). Após, foi prolatada a sentença de primeiro grau guerreada.

Nesse contexto, dispõe o art. 485, III e § 1º do CPC que, nos casos de não resolução do mérito por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. Compulsando os autos, verifico que o juízo de piso se limitou a intimar a parte via DJ através de seus patronos, de forma que não foram esgotados os meios legais para a comunicação do Autor aptas a caracterizar o abandono da causa.

A propósito do tema, é uníssona a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste
. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) (grifamos)

Com relação a petição de Id. 14360880, requerendo medidas executórias típicas e a suspensão do feito para a cooperação extrajudicial, deve ser analisada e decidida a quando do retorno dos autos ao primeiro grau.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática de Id. 4546728 e,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a sentença apelada com o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024